Tribunal: TJDFT
Processo: 0739272-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739272-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CLARA PICOLLI BALDASSI AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA CLARA PICOLLI BALDASSI contra decisões proferidas pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (0710951-47.2022.8.07.0009) em ação de revisão de contrato ajuizada pela agravante contra BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.. Eis o teor das decisões: Cuida-se de ação pela qual a autora requer a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o réu, formulando pedidos de tutela provisória para consignar judicialmente a parte incontroversa das parcelas, para impedir o réu de inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes ou protestar créditos derivados do pacto e para manter a requerente na posse do automóvel até o fim do processo. A despeito do que alega a parte, não vislumbro em nenhuma delas os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Quanto ao depósito judicial, os §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC dispõem que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento de bens, o autor terá de quantificar o valor incontroverso do débito, e, neste caso, tal valor deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, qual seja, diretamente à instituição financeira. Por óbvio, a parte pode elidir a mora mediante o pagamento regular das parcelas a que se obrigou ao requerido, não havendo sentido em depositá-las nos autos se não haverá alteração no valor a ser pago. Em verdade, tal autorização oneraria demasiadamente este Juízo, que teria, além da apreciação dos milhares de processos em trâmite, que se encarregar da expedição mensal de alvarás ou ofícios para liberação da quantia à instituição financeira. Em relação ao impedimento de inscrição em cadastro de inadimplentes/de protesto de títulos, aquele não é devido se existem/existirem prestações devidas e se a autora assumiu a dívida consignada no instrumento contratual. As meras alegações da parte relativas à onerosidade excessiva à abusividade de determinadas rubricas inseridas no pacto não são suficientes para demonstrar sumariamente a probabilidade de seu direito, uma vez que o contrato cuja discussão aqui se pretende foi firmado por livre e espontânea vontade da requerente, tendo esta ciência acerca das condições a que anuiu, de modo que sua argumentação demanda manifestação da parte adversa. Por fim, a autora deve efetuar os pagamentos a que se obrigou para manter-se em posse do bem, não havendo, neste momento processual, substrato para que o Juízo determine tal manutenção mesmo com eventual inadimplemento da requerente. Pelas razões expostas, INDEFIRO as tutelas pretendidas. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora sob o argumento de que a decisão de ID n. 131024327 teria sido omissa quanto ao pedido de tutela provisória para abstenção da ré em inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e em protestar qualquer título de crédito derivado do contrato sub judice, bem como quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante, já que decisão embargada enfrentou expressamente ambos os pedidos de tutela, indeferindo-os fundamentadamente no 5o parágrafo do decisum. Quanto à análise do ônus da prova, esta se dará por ocasião do saneamento, quando já contestado o feito. Esclareço à embargante que a inversão do ônus não é automática, mesmo nos casos amparados pelo CDC, dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, além de ser possível a distribuição dinâmica de tal ônus (art. 373, §3o, CPC) - já que a depender da prova, pode ser que uma parte se encontra em melhores condições para produzi-la do que a outra. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o contrato de Cédula de Crédito Bancário tem parcelas abusivas. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de inscrever o nome da agravante no cadastro de inadimplentes e destaca que esse pedido está atrelado ao deferimento do pedido de consignação em pagamento, uma vez que não há que se falar em mora. No mérito, requer a aplicação do CDC para inverter o ônus da prova e a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 41468159). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que não conheço do agravo de instrumento quanto pedido de inversão do ônus da prova, porque não houve decisão sobre esse ponto na decisão agravada. O juízo a quo postergou a análise para a fase de saneamento, depois de contestado o feito. A manifestação sobre o tema em sede de agravo de instrumento incorre em supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, conheço do agravo de instrumento quanto às demais alegações. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificar se estão presentes os requisitos para que a agravada se abstenha de incluir o nome da agravante no cadastro de inadimplentes. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Constata-se, em uma primeira análise, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Sucede, contudo, que a jurisprudência deste E. TJDFT vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. Insta salientar que não há nas razões do agravo a indicação da existência ou não de débitos (parcelas) em aberto em nome da agravante a ensejar a negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes. Há de se ponderar, nesse descortino, que, em que pese a possibilidade de discutir em juízo as cláusulas contratuais, o contrato celebrado entre as partes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas pelo contratante até pronunciamento final. Destaca-se, ainda, que os depósitos da quantia ofertada não obstam eventual restrição cadastral, uma vez que a simples consignação de valor inferior ao da parcela contratada, sem o oferecimento de caução idônea quanto ao restante do débito, se mostra insuficiente para elidir a mora debendi. No tocante ao pedido de realizar o depósito integral da prestação contratada para fins de afastar os efeitos da mora, não se denota interesse processual ou utilidade do pedido, tendo em vista que o pagamento do valor contratado na via comum já afasta a mora do devedor, sendo certo que se ao final a pretensão autoral for julgada procedente, a parte requerida possui liquidez suficiente para indenizar o consumidor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 19:00:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador